Tribunal: TJMT
Processo: 1001269-11.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001269-11.2022.8.11.0000
PACIENTE: ANDERSON PEREIRA DA SILVA
IMPETRANTE: FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE COLIDER
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Anderson Pereira da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Colíder/MT.
Narra a impetrante que no dia 30.1.2020 o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática, em tese, do crime de roubo majorado. Em audiência de custódia, houve o relaxamento da prisão em flagrante, sendo, porém, decretada a prisão preventiva.
Neste contexto, sustenta-se que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, não houve participação do paciente na conduta tida por criminosa, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
É o essencial.
Em que pese as alegações da impetrante, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à gravidade concreta da conduta, aferida a partir da motivação do delito e o seu modo de execução.
Outrossim, a via do habeas corpus não comporta a análise de matéria de mérito, a exemplo da negativa de autoria, para se aferir qual o grau de participação do paciente na conduta delitiva antes daquele instante considerado pelo magistrado de primeiro grau como ilícito [instante da prisão em flagrante], especialmente porque a conduta inicial transcorreu sem qualquer provocação dos agentes policiais.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Desembargador PAULO DA CUNHA